Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-38.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008356-38.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 965.862.141-49 (APELANTE), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), FACULDADE UNICA LTDA - CNPJ: 32.495.498/0001-05 (APELADO), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO), FACULDADE UNICA LTDA - CNPJ: 32.495.498/0001-05 (APELANTE), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 965.862.141-49 (APELADO), GRAZIELE CARVALHO PIMENTA - CPF: 105.665.396-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008356-38.2021.8.11.0037.

APELANTES:
MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO e FACULDADE UNICA LTDA.

APELADOS:
OS MESMOS.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA – NÃO RECONHECIMENTO PELO MEC – IMPOSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO – PERDA DE UMA CHANCE – PARTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO QUE RECUSOU A CERTIDÃO EXPEDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO

- QUANTUM MANTIDO -
RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição de ensino responde objetivamente pela má prestação dos serviços oferecidos à autora, já que não se habilitou junto ao MEC para o oferecimento do curso.

Considerando que a inabilitação da Faculdade ocasionou a negativa de posse em concurso público, deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance, restando, inclusive, configurado o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008356-38.2021.8.11.0037.

APELANTES:
MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO e FACULDADE UNICA LTDA.

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO e FACULDADE UNICA LTDA.
, visando reformar a sentença de Id. 186944253, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência Antecedente e Danos Morais nº 1008356-38.2021.8.11.0037, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Mércia Barroso Rodrigues de Macêdo em face de Faculdade UNICA Ltda. e condeno a requerida ao pagamento de indenização: i) pela perda de uma chance, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) ii) por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).”

A primeira apelante Mercia Barroso Rodrigues apresentou suas razões no Id. 186944257, pugnando pela majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais e perda de uma chance.

Por sua vez, a segunda apelante Faculdade Única Ltda alega, em suas razões recursais de Id. 186944260, que a apelada Mercia realizou o curso em tempo incompatível com o edital do concurso para o qual foi aprovada, sendo que não possui qualquer responsabilidade quanto à ausência da diplomação no tempo hábil para a posse da recorrida.

Aduz que não praticou ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e perda de uma chance.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando as razões dos respectivos recursos.

O primeiro recurso é isento de preparo, consoante certidão de Id. 187379196. O segundo apelo está com o preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 187333677.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a apelante Mercia ajuizou a ação originária Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, objetivando que fosse determinada a expedição do diploma e a condenação da Faculdade Única ao pagamento de indenização a título de danos morais e perda de uma chance.

Para tanto, a parte recorrente Mercia afirmou que contratou os serviços educacionais da requerida (curso de complementação pedagógica) e, após cumprir as exigências legais para conclusão do curso, obteve a informação de que a instituição em questão não possui autorização para emitir certificação na modalidade EAD.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a apelada Faculdade Única ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 e perda de uma chance no valor de R$30.000,00.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos a parte Mercia Barroso Rodrigues de Macedo iniciou o curso de pedagogia no final de 2016, sendo que em meados de 2017 concorreu ao cargo de professora, tendo logrado êxito no certame.

Verifica-se que a requerente Mercia foi nomeada para tomar posse em julho de 2018, sendo que no dia 21 de junho de 2018 a referida parte concluiu todas as avaliações do curso de pedagogia, senão vejamos:

Inobstante, nota-se que a Sra. Mércia apresentou a documentação para a posse, contendo Certidão de Conclusão de Curso de licenciatura plena em Pedagogia, emitido pelo Instituto Superior de Educação Ibituruna – Grupo Pro Minas, situada no município de Montes Claros (MG).

Entretanto, a documentação emitida não foi aceita pela Secretaria de Estado de Gestão do Governo do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que a instituição não estava habilitada para emitir diplomas para cursos feitos na modalidade à distância (EAD), conforme cito abaixo:

Dessa forma, é evidente que a responsabilidade pela negativa da posse é da apelada Faculdade Única, haja vista que não possuía permissão para a certificação do curso ofertado à apelante Mercia.

Calha ponderar que se a Instituição de Ensino fosse, à época, devidamente habilitada para certificar a conclusão do recurso, isto seria suficiente para concretizar a posse da discente.

Consigna-se que sequer fora exigida exclusivamente a apresentação do diploma, bastava que a instituição estivesse em condição regular para o oferecimento do curso e devida certificação da conclusão, o que não foi possível por culpa exclusiva da apelada Faculdade Única.

Destaca-se, inclusive, que não cumpriu o artigo 35 do

Decreto 5.773/2006, que na sua redação original estabelecia:

“Art. 35. A instituição deverá protocolar pedido de reconhecimento de curso decorrido pelo menos um ano do início do curso e até a metade do prazo para sua conclusão.”

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço educacional, resta configurada a conduta ilícita indenizável, nos termos do art. 186 do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES - NÃO RECONHECIMENTO PELO MEC - INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NA PORTARIA - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FEITO APÓS O PRAZO LEGAL, E APÓS O TÉRMINO DO CURSO - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA - DANOS MORAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE –PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO - – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A situação vivenciada pelo autor/apelante, de fato supera um mero dissabor, a demora excessiva para reconhecimento do curso e na entrega de diploma de curso superior, enseja a reparação por danos morais.

2- Quanto à fixação do dano, o valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser majorado por não estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majora-se para um patamar mais adequado as peculiaridades do caso.

3- O prejuízo compreendido pelos lucros cessantes não pode ser presumido a partir das circunstâncias fáticas, mas deve restar cabalmente provado nos autos, sob pena de ser considerado insubsistente.

4- Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, como a do caso em estudo, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes do STJ.

5- Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas no patamar de 50% para cada litigante, ainda, majora-se os honorários advocatícios em 20% da condenação nos termos do art. 86 do NCPC.”
(N.U 0008026-13.2010.8.11.0015, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Reconhecido o dano moral, passo à análise do
quantum
indenizatório, cuja finalidade se assenta tanto no efeito repressivo-pedagógico do agente, como também na satisfação da vítima, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, em atenção a todas as circunstâncias que regem o caso concreto, firme nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido.

Com relação à perda da chance de ser empossada no cargo de concurso público, tenho que a autora logrou êxito em comprovar suas alegações, isso porquê colacionou a decisão administrativa que justificou a sua negativa de posse com base na documentação apresentada que constatou a ausência de habilitação para a certificação do curso por parte da Faculdade Única.

Diante das circunstâncias, tendo em vista a negativa da posse em concurso que daria estabilidade no serviço público e o provável salário que receberia, reputo escorreito o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) fixado na origem, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ambos os recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024